Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Processo : 0725752-58.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 158009544 dos autos originários n. 0000211-20.2017.8.07.0018), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD e estabeleceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 19/10/2018 (ID 41674164 fls. 9). O agravante sustenta o cabimento de nova consulta pelo SISBAJUD, porquanto a última foi realizada em outubro de 2018. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da razoabilidade e da efetividade, delongando a satisfação do crédito executado. Em relação ao prazo prescricional, defende a aplicação do entendimento mais favorável ao agravante, no sentido de que a ratio decidendi do repetitivo do STJ considera como marco inicial a data que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência total de bens penhoráveis, o que ocorre com a ciência do INFOJUD infrutífero, uma vez que é bastante comum que os devedores não possuam aplicações ou numerário em contas bancárias, mas possuam patrimônio significativo de bens móveis e/ou imóveis e a Fazenda Pública somente pode ter ciência disso após a quebra de sigilo fiscal com o INFOJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator